Tribunal: STF
Processo: AI 409746
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-06
Data de publicação: 2005-12-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DA SÚMULA 284.
A matéria em debate no acórdão
 recorrido limitou-se à discussão da preliminar de impossibilidade
jurídica do pedido, ao passo que, no recurso extraordinário, a parte
 ora agravante, invocando como ofendidos os arts. 5º, XXXVI, LIV,
LV, e 60, § 4º, I, da Constituição federal, tratou de questão
relativa ao mérito da causa.
Necessidade de exame prévio de norma
infraconstitucional para a verificação de contrariedade à
Constituição federal.
Caracterização de ofensa reflexa ou
indireta.
        Agravo regimental a que se nega provimento.